Tribunal: TJBA
Processo: 0000027-42.1995.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000027-42.1995.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE JOSE JORGE MARTINS

Advogado(s)
:
GERALDO BRANDAO CIRNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL. TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAETITÉ FUNCIONANDO NO LOCAL. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 4º DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Cinge-se a controvérsia em determinar se a insuficiência documental inicial para identificação precisa do imóvel objeto da desapropriação justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando existem elementos fáticos que permitem tal identificação no curso da instrução processual.

2. A ação de desapropriação, embora pressuponha identificação do imóvel objeto da desapropriação, admite que tal identificação seja complementada no curso da instrução processual, especialmente quando há elementos fáticos que permitam a individualização do bem.

3. O funcionamento do Terminal Rodoviário de Caetité no local objeto da desapropriação constitui elemento suficiente para permitir a identificação do imóvel por meio de perícia judicial.

4. O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe que se busque solução efetiva para os litígios, privilegiando a resolução das questões de mérito em detrimento de soluções meramente formais.

5. Não se aplica a teoria da causa madura quando a questão demanda dilação probatória, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular instrução. A extinção prematura do processo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, negando à parte o direito à produção da prova pericial necessária ao esclarecimento dos fatos.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença Desconstituída.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000027-42.1995.8.05.0228, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ESPÓLIO DE JOSÉ JORGE MARTINS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.